Tribunal: STF
Processo: RHC 242677
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Anderson de Souza Monteiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 869.799/SC.



    Colho da decisão monocrática exarada pelo relator do HC no STJ:  



    ANDERSON DE SOUZA MONTEIRO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 5007908-46.2023.8.24.0075/SC. 



    O paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e 163, parágrafo único, I e IV, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias multa. Em apelação, o Tribunal de origem alterou a sanção privativa de liberdade do delito de roubo majorado para 5 anos de reclusão. 



    A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores personalidade, circunstâncias e consequências do crime, a última vetorial apenas em relação ao crime de dano qualificado. Argumenta que a atenuante de confissão espontânea foi indevidamente fixada em patamar inferior a 1/6, em relação ao roubo, motivos pelos quais requer a redução da reprimenda. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 408-413). (eDOC 33)



    No STJ, a ordem de habeas corpus foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 51)



    Neste recurso, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 87)



    É o relatório.  



    Decido.  



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    [...]



    Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 



    No que se refere à personalidade, o Tribunal local teceu as seguintes considerações (fls. 380-381, grifei): 



    2.1.2 No tocante à personalidade, ponderou-se na sentença: 



    [...] a personalidade do réu mostra-se claramente distorcida e isso não decorre da prática pura e simples de violência doméstica e do aparente uso abusivo de álcool, fatores que, por si só, não se prestam à valoração negativa dessa circunstância judicial. 



    A partir dos relatos contundentes da ofendida é possível inferir que a personalidade do réu é pontuada por cabal insensibilidade e por evidenciada perversidade e maldade, porquanto demonstrado à saciedade seu comportamento extremamente violento quando da prática do crime de roubo. Embora agrave ameaça seja inerente ao delito em comento, não se pode olvidar que as formas como o réu proferiu as ameaças exacerbou o tipo penal, a começar pelo momento em que lançou uma substância inflamável em Suelen e tentou acender alguns palitos de fósforo com nítida menção de atear fogo sem seu corpo, felizmente não obtendo êxito no seu aparente intento. Ainda que essa ameaça tenha sido perpetrada antes da exigência do dinheiro, inegável que proferida em um mesmo contexto e na perspectiva de minar a resistência da ofendida, seguindo-se a tal ação violenta as demais ameaças de morte e de atear fogo na casa de sua mãe com todos dentro, intenção que o réu expressou seguidas vezes na oportunidade, deixando-as em pânico. 



    Não se tratou, à evidência, de uma única e breve ameaça e sim de uma série de ameaças graves abrangendo a ofendida e suas familiares mais próximas, ou seja, sua mãe e sua filha deficiente, o que também denota a insensibilidade do réu para com elas. Afinal, eram "apenas" mulheres que estavam ali para lhe servir, sendo inconcebível que ousassem não atender suas pretensões escusas. 



    Ao submeter a vítima e demais membros da família a práticas violentas aptas a gerar intenso sofrimento psíquico pela continuidade das ações período expressivo de tempo, inegável que a personalidade do réu apresenta claros traços de maldade e perversidade, na medida em que suas ações tiveram como objetivo causar sofrimento ainda maior às envolvidas. 



    Quanto ao crime de dano, a vítima pontuou com veemência que o réu ignorou seus apelos para que não danificasse seu carro, assim como ele também não deu a menor importância às súplicas de Caetana e de seus vizinhos para que cessasse a prática danosa, comportamento que somente teve fim quando a polícia chegou ao local. O réu, mesmo diante de tantos apelos, persistiu danificando o carro de Suelen e, para além disso, repetidamente dizia que danificaria o carro de Caetana, o que a levou atirar o veículo do local para evitar o pior. É mais uma mostra da clara insensibilidade do réu, o qual desconsiderou por completo a integridade patrimonial da vítima, impondo-lhe considerável prejuízo. 



    A extensa e pormenorizada fundamentação bem releva ser o réu pessoa cuja personalidade se mostra censurável, diante da forma como atuou em todo o período da relação com a ofendida e especialmente nas horas em que permaneceu com ela sob a ameaça, munido de uma arma branca, despejando líquido inflamável na vítima e ignorando os apelos das pessoas que estavam no local. O grau de agressividade e de desprezo por aqueles que até então lhe eram afetuosos e o receberam na residência como integrante da família indica estarmos diante de alguém sem qualquer empatia ou sensibilidade com o outro, justificando o aumento em razão da negativação da personalidade. 



    Observados os fundamentos acima referidos, entendo como validamente justificada a valoração negativa da personalidade do réu, notadamente a descrição da agressividade e do desprezo dele por pessoas que o acolheram como integrante da família, mediante o emprego de meios perversos para coagir a vítima, o que extrapola os elementos dos tipos penais imputados. 



    Mantém-se a análise desfavorável da personalidade do agente, haja vista que foram indicados elementos concretos e idôneos dos autos que demostram especial perversidade do agente e menor sensibilidade ético-moral. Nesse sentido: HC n. 225.040/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016. 



    Quanto às circunstâncias dos crimes, o Colegiado estadual destacou o seguinte (fls. 381-382): 



    2.1.3 Da mesma forma, o incremento oriundo das circunstâncias do delito recebeu fundamentação concreta: 



    As circunstâncias em que praticados ambos os delitos excederam aos parâmetros de normalidade. 



    Isto porque os delitos foram perpetrados na presença da filha da ofendida de 13 anos de idade, expondo-a não só ao constrangimento de presenciar as cenas de violência protagonizadas pelo réu, mas ao risco de sofres influências negativas nessa fase de formação. Deveras, comportamentos como odo acusado têm o potencial de incutir em crianças e adolescentes, sujeitos em desenvolvimento, uma falsa percepção de normalidade em torno da violência contra a mulher, findando por construir, a longo prazo, uma cultura calcada no ódio, na desigualdade de gênero e no uso da força como meio de resolução de conflitos de âmbito familiar. Assim, merece maior reprovabilidade a circunstância em que foi praticado o delito em apreço (Apelação Criminal 0819746-67.2014.8.24.0038, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 6-12-2016). 



    Segundo infere-se da prova oral, a filha de Suelen se encontrava em casa no momento em que o réu proferiu diversas e continuadas ameaças visando subtrair o dinheiro de sua mãe, terminando por presenciar o momento em que aquele danificou de maneira extremamente violenta o veículo apauladas. Ainda que a menina seja deficiente visual e daí obviamente não ter visto as condutas, é evidente que a elas foi exposta e a tudo ouviu, sentido que sabidamente é mais apurado em pessoas com a citada deficiência. Tanto é assim, que a adolescente ficou muito nervosa e assustada com a situação, consoante declararam sua mãe, sua avó e o policial Hélio. Destarte, ainda que não tenha sido a adolescente o alvo direto da agressividade do réu, é inegável que foi exposta à situação de violência e de conturbação provocada pelo réu. 



    Com efeito, o cometimento de delitos dessa natureza, isto é, graves ameaças com uso de um facão e destruição violenta de um automóvel, na presença de uma adolescente, é fundamento suficiente para recrudescer a pena, pois o desvalor das condutas extrapola o esperado pela norma penal, atingindo não apenas o patrimônio da ofendida mas causando temor em terceira pessoa, menor de idade, sem relação direta com os fatos, impondo-lhe um trauma, mesmo que eventualmente de menor intensidade. 



    Verifico que, para negativar a vetorial em comento, a motivação acima transcrita é idônea, pois retrata contexto de grave ameaça exercida contra a agredida com uso de um facão e a destruição violenta de seu automóvel, na presença de sua filha de 13 anos de idade, circunstâncias que excedem a descrição dos elementos constitutivos dos delitos apurados. 



    No tocante às consequências do crime de dano qualificado, o Tribunal a quo consignou o seguinte (fl. 382): 



    2.1.4 Quanto às consequências do delito de dano qualificado, a pena do apelante também recebeu o necessário acréscimo, diante do "extenso prejuízo imposto à ofendida em razão da depredação de seu carro". 



    Com efeito, o laudo pericial do ev. 57-1G descreve as diversas avarias decorrentes da ação do réu: 



    a) vidro da porta traseira (porta-malas) destruído com a presença de fragmentos de vidro no interior do veículo (imagem 09); b) a sinaleira traseira direita apresentava quebra da lente e amassamento nas adjacências (imagem 14); c) na lateral direita as duas portas apresentavam amassamentos, bem como, na extremidade direita do teto. O retrovisor direito se encontrava danificado na parte inferior com a capa plástica e a lente da luz de mudança de direção quebrados (imagens 03 a 07); d) o para-brisa apresentava fissuras nas extremidades direita e esquerda; o acabamento da forração da coluna Ado lado esquerdo se encontrava deslocada (imagem 15); e) na lateral esquerda observou-se a ausência da capa plástica de acabamento do retrovisor (imagem 16). Também havia amassamento na coluna A(lado esquerdo), próximo ao local danificado no para-brisa (imagem 17); f) o capô apresentava amassamentos no lado direito, com marcas que denotam serem produzidas por objeto alongado com extremidades angulares/arestas bem definidas, com largura aproximada de 23,0 mm na face de impacto, de acordo com as marcas observadas no local (imagens 09 e 10). Não se trata, portanto, de danos inerentes ao tipo penal, pois o prejuízo suportado pela ofendida ultrapassa a previsibilidade da norma. 



    Nesse contexto, correta a decisão recorrida que manteve a qualificadora do crime de dano presente no inc. I do art. 163 (praticado com grave ameaça), e migrou a qualificadora estabelecida no inc. IV (prejuízo considerável para a vítima) para a primeira fase de aplicação da pena. 



    Desse modo, as penas das duas infrações penais, na primeira fase da dosimetria, não merecem qualquer reparo. 



    Correta a valoração negativa das consequências do delito acima mencionado, dada a extensão do prejuízo suportado pela vítima, que teve seu veículo violentamente depredado, com inúmeras avarias atestadas no laudo pericial, observado ainda que a qualificadora da violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP) foi sopesada na análise da referida circunstância judicial.



    A respeito do patamar de aumento, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  



    Ilustrativamente: 



    [...] embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (AgRg no HC n. 529.765/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 2/9/2020). 



    Além disso, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, 



    A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015).



    Assim, não identifico a ilegalidade apontada, uma vez que as instâncias antecedentes atuaram dentro da sua discricionariedade e adotaram, fundamentadamente, fração que entenderam proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/6 para cada circunstância judicial. 



    Conforme relatado, afirma a defesa que a atenuante de confissão espontânea foi indevidamente fixada em patamar inferior a 1/6 em relação ao roubo. 



    Todavia, o Tribunal local justificou a adoção de índice inferior ao comumente aplicado, nos seguintes termos (fls. 384-385): 



    No caso concreto, conforme visto, o apelante admitiu a exigência de R$ 800,00, bem como a destruição de parte do automóvel da vítima. Outrossim, mesmo quando se analisa os seus interrogatórios, e o apelante nega as ameaças, ao mesmo tempo ele admite a posse do facão e do pedaço de madeira, reconhecendo adotar uma postura violenta frente aos acontecimentos. Ou seja, houve a admissão parcial das condutas. Nesse contexto, apesar de ser viável a aplicação da atenuante em questão, a redução deve ser inferior ao que costumeiramente utilizado nesta Corte. [...] Na primeira fase, a pena alcançou 6 anos de reclusão e 15 dias multa. Na etapa intermediária, presentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico, mas considerando o reconhecimento da confissão qualificada neste julgamento, a sanção passa a ser de 7 anos e 6 meses de reclusão e 19 dias multa. 



    Esse procedimento é compatível com a compreensão do STJ de que, nos casos em que a confissão é parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. A propósito: AgRg no REsp n. 2.065.143/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 5/10/2023 e AgRg no HC n. 595.651/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 16/12/2020. 



    Verifico ainda que a fração redutora foi aplicada com observância aos pressupostos de discricionariedade do julgador, razoabilidade e proporcionalidade e, embora não superior a 1/6, repercutiu satisfatoriamente na redução da reprimenda intermediária, que só não foi menor, porque ainda incidentes as agravantes da reincidência e da prática do delito em ambiente doméstico. (eDOC 52)  



    Como se vê, a dosimetria foi calculada em consonância com a jurisprudência, que prevê a discricionariedade motivada do julgador na fixação da pena.



    Logo, estando devidamente fundamentada a dosimetria da pena, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não compete a esta Corte se imiscuir no quanto decidido pelas instâncias anteriores, vez que inexistente qualquer ilegalidade. Este é o posicionamento pacífico deste Supremo Tribunal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 231734 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 25-10-2023  PUBLIC 26-10-2023, grifo nosso)  



    Tais as circunstâncias, não há teratologia a reclamar a intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente